Tribunal: TJES
Processo: 0007878-86.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007878-86.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO LAURENT NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007878-86.2020.8.08.0030

APELANTE: MAURICIO LAURENT NETO

Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. CONSTATADA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. PRELIMINAR REJEITADA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMESSA DE MAL INJUSTO DEMONSTRADA . RECURSO DESPROVIDO.

1. As circunstâncias fáticas analisadas demonstram a existência de opressão física e desigualdade de forças entre vítima e agressor aptas a qualificar a violência de gênero, de modo que não há como acolher a tese de incompetência. Preliminar rejeitada.

2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007878-86.2020.8.08.0030

APELANTE: MAURICIO LAURENT NETO

Advogado do(a) APELANTE: JUSEMAR DA SILVA PEREIRA - ES31105

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (P R E L I M I N A R)

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Inicialmente, a defesa argumenta que a sentença fora proferida por Juízo incompetente, porquanto não se constata na hipótese violência de gênero capaz de atrair a incidência da Lei nº 11.340/06.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher.”

Na hipótese o apelante era tio da vítima e residiam no mesmo quintal, embora em residências distintas, e possuíam constante contato, de sorte que é inquestionável a possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha, com fundamento no art. 5º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, senão vejamos:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

Além disso, também constato a violação ao gênero feminino na situação em análise, porquanto a vítima relatou que os desentendimentos com o apelante ocorriam com frequência e que ele, constantemente, agredia verbalmente as suas irmãs, as quais residiam no mesmo quintal, porém nenhuma delas ainda o havia denunciado. Adite-se que a vítima residia no local com três filhas pequenas, sendo uma delas um bebê de colo, de sorte que se encontrava em posição de grande vulnerabilidade frente ao apelante.

Aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da vítima, quebrou o vidro da janela de sua residência, além de proferir diversos xingamentos à ofendida, ameaçando-a, inclusive, de atear fogo na casa onde estava com as filhas.

Deste modo, as circunstâncias fáticas analisadas demonstram a existência de opressão física e desigualdade de forças entre vítima e agressor aptas a qualificar a violência de gênero, de modo que não há como acolher a tese de incompetência.

Para além dessas considerações, colhe-se, ainda, julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "entende ser presumida, pela Lei 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. Isso porque a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir" (AgRg no REsp 1931918/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021).”

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURICIO LAURENT NETO

em face da r. Sentença (pdf. pp. 149/151) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto
no art.
1
47
, do Código Penal,
no âmbito da Lei nº 11.340/06,
à pena de
0
1
(
um
)
m
ês

e
26
(
vinte e seis
) dias
de detenção
, em regime inicial
a
berto
.

Emerge da Denúncia que, no dia
0
3
.1
1
.20
20
, aproximadamente às 11h30, o apelante ameaçou colocar fogo na residência de sua sobrinha Gabriela Laurent Reis, a qual se sentiu ameaçada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que não prospera a tese absolutória, estando a autoria e materialidade delitivas comprovadas de forma inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado 43545419, bem como pela prova oral colhida no caderno processual.

A vítima apresentou versão coerente dos fatos em todas as oportunidades em que ouvida, esclarecendo que residia no mesmo quintal onde habitava o seu tio, ora apelante, e que este quebrou a janela da sua residência e lhe direcionou xingamentos, após solicitar que o carro de um amigo fosse estacionado um pouco mais distante de sua casa, pois fazia um barulho muito alto e que amedrontava sua filha, uma criança de colo. No entanto, o apelante demonstrou-se extremamente agressivo proferindo ameaças, inclusive, de atear fogo na casa da vítima, onde habitava com três filhas menores.

Ressalto que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, nem induz a caracterização de crime impossível, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

"APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019)."

Na hipótese, a ameaça foi suficiente para incutir temor à vítima, tanto que narrou ter dificuldades de dormir à noite, diante das ameaças e por sua janela ter sido quebrada, além de ter mudado de endereço após os fatos.

Por tudo isso, considero satisfeito o juízo de tipicidade formal e material do delito em voga, razão pela qual
a manutenção da condenação
quanto ao delito de ameaça
é medida que se impõe.

Na sequência, passo à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

A defesa requer o apenamento mínimo, sob a consideração de que a magistrada
a quo
não apresentou fundamentação idônea em relação à culpabilidade, única circunstância judicial considerada negativa.

De fato, constata-se que a culpabilidade fora valorada com elementos inerentes ao tipo penal (
modo consciente e agressivo de agir
), porém, verifico presentes elementos que permitem reforçar a análise negativa de tal vetorial, porquanto o apelante proferiu ameaças à vítima, enquanto estava com uma criança de colo, denotando maior reprovabilidade da conduta delitiva.

Nesse aspecto, mantenho a pena-base em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Por fim, a D. Procuradoria de Justiça, de ofício, requereu o decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, em razão de não ter sido demonstrada a violência de gênero. Todavia, conforme pontuado na análise da preliminar de incompetência de Juízo, a hipótese dos autos revelou uma situação de vulnerabilidade da vítima do sexo feminino frente ao agressor, motivo pelo qual a agravante deve ser mantida.

Por todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)